Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE DAS PARTES DO PROCESSO ORIGINÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado, e não à parte que ele representa no processo. Essa informação está prevista tanto no Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) quanto no Código de Processo Civil (Lei 13.105/15). Segue-se que a legitimidade passiva, na ação rescisória que discute unicamente o capítulo referente aos honorários advocatícios, é da banca de advogados e não das partes do processo originário.
2. Recurso improvido.